Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Taquatinga que, nos autos de ação cominatória com pedido de condenação por danos morais e de tutela antecipada ajuizada por Simonides Jorge Rodrigues em face de Bradesco Saúde S.A, atualmente em fase de cumprimento de sentença, processo no 0013226-26.2016.8.07.0007, determinou a remessa dos autos para a Defensoria Pública, tendo, contudo, afastado o direito de contagem em dobro para manifestação. Em apertada síntese, a parte Agravante sustenta a violação da disciplina legal, eis que, nos termos do art. 89 da Lei Complementar no 80/1994 e do art. 186 do Código Civil, os membros da Defensoria Pública do Distrito Federal têm prerrogativa de prazo em dobro para manifestação. Colaciona julgados com intuito de corroborar sua tese e, ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. É a suma do necessário. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que foi comunicado pelo Juízo de origem, conforme ofício de ID 25525094 - Pág. 1, que foi proferida decisão no processo de referência do recurso em epígrafe, a qual não se trata de juízo de retratação, contudo, considerando que a Defensoria Pública aduziu que não executa honorários nestes autos, o ato agravado perdeu o efeito. Confira-se: “Embora não se trate de juízo de retratação, considerando que a Defensoria Pública aduziu que não executa honorários nestes autos, o ato de id. 89218039 perde o efeito. Comunique-se à segunda instância. No que concerne à petição de id. 90365759, intime-se o executado para se manifestar. Após, conclusos.”. Assim, evidenciado que a decisão agravada foi tornada sem efeito, exsurge a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, levando à extinção do presente recurso. Nesse sentido, cito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA TORNADA SEM EFEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HIPÓTESE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. (Acórdão 511249, 20090020033216AGI, Relator: DÁCIO VIEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2011, publicado no DJE: 13/6/2011. Pág.: 140) Dessa forma, não mais prevalecendo a decisão recorrida, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA